Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS (POR DIVERSAS VEZES), DE FILMAGEM DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA E DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, a instauração de conflito de competência em feito complexo, em que se apuram vários crimes, não enseja, por si só, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente porque a autoridade impetrada promoveu o adequado andamento dos autos, não se verificando qualquer desídia estatal, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2. Ordem denegada.